Tribunal: TJES
Processo: 5001439-37.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001439-37.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES CASSIANO
RECORRIDO: ROGERIO CARDOSO DA CRUZ
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001439-37.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MOISES CASSIANO

RECORRIDA:
ROGERIO CARDOSO DA CRUZ

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MOISES CASSIANO contra a sentença proferida em
ID 5389003
, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) CONDENO o requerido a pagar multa contratual no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), acrescido de juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJ/TJES da propositura da demanda;

B) CONDENO o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJ/TJES da propositura da demanda.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de ter cumprido o contrato de empreitada firmado com o recorrido, concluindo o serviço para o qual foi contratado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Em análise aos autos, noto que inexiste prova em sentido contrário,
estando o recorrente, inclusive, assistido por defensor dativo nomeado pelo juízo
.

Assim, revejo o despacho anterior (ID n. 6742700) e
defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de ter cumprido o contrato de empreitada firmado com o recorrido, concluindo o serviço para o qual foi contratado.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, não subministrou elementos probatórios capazes de demonstrar ter o recorrente cumprido, dentro do prazo contratualmente previsto, a obra para a qual foi contratado. Vejamos trecho da sentença:

O ponto controvertido da presente demanda é apurar se houve falha na prestação de serviços pelo requerido, que teria descumprido contrato de empreitada (execução de obra), ocasionando danos materiais, morais e direito ao recebimento de multa contratual pelo autor.

O requerido, mesmo com a nomeação de advogado dativo em seu favor, deixou de comprovar que cumpriu de forma tempestiva o contrato, ensejando a aplicabilidade da multa contratual prevista na cláusula terceira, devendo arcar com o valor de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais).

Quanto aos danos materiais, também faz mera alegação que concluiu a obra ao qual se comprometeu, sem qualquer comprovação, pelo que, deve suportar os danos materiais pleiteados pelo autor, ou seja, os valores necessários para a conclusão da obra, que conforme orçamentos, totalizam R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais).

Em se tratando de alegação de fato modificativo do direito autoral, competia exclusivamente ao recorrente a comprovação da efetivação da obra, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/15, mas, a despeito disso, nenhum elemento de convicção foi trazido aos autos por ele para essa demonstração.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.